Tribunal: TJBA
Processo: 0702167-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702167-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THIAGO TRINDADE DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARCOS TADEU LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO-CRIME. DELITO DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, e V, e § 2ºA, I, DO CÓDIGO PENAL. APELOS DEFENSIVOS. SÚPLICA COMUM: ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE MANEIRA INCONTESTE A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELOS APELANTES. OFENDIDO QUE, NA FASE POLICIAL, NARROU O FATO TÍPICO COM RIQUEZA DE DETALHES E, DE MANEIRA INCONTESTE. NARRATIVA PRECISA E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE SEGUROS E HARMÔNICOS. VERSÕES DOS ACUSADOS EM JUÍZO QUE SE MOSTRAM ISOLADAS E DESTOANTES ENTRE SI. NESSE CONTEXTO, APESAR DE A VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO, SEU DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INVESTIGATIVA ELUCIDOU SOBREMANEIRA OS FATOS, MUITO EMBORA AS CONDENAÇÕES EM APREÇO NÃO TENHAM OCORRIDO COM BASE, UNICAMENTE, EM PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. “É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A FASE INQUISITIVA PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA” (AGRG NO ARESP N. 2.279.196/MG, RELATOR MINISTRO MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, JULGADO EM 16/4/2024, DJE DE 23/4/2024). ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÕES IRREPREENSÍVEIS. PLEITO DE THIAGO TRINDADE DOS SANTOS: CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. APELO DE THIAGO TRINDADE DOS SANTOS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DE ENDEL ALMEIDA PIRES CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0702167-96.2021.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes ENDEL ALMEIDA PIRES e THIAGO TRINDADE DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE O RECURSO DE THIAGO TRINDADE DOS SANTOS E LHE NEGAR PROVIMENTO, e CONHECER DO RECURSO DE ENDEL ALMEIDA PIRES E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.